Tribunal: STF
Processo: RE 212370
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: 1. IPTU: imunidade tributária: imóvel locado: incidência da
 Súmula 724 ("Ainda quando alugado a terceiros permanece imune ao
IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo
art. 150, VI, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis
seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades").
2.
Recurso extraordinário: não se presta para rever premissa de fato do
 acórdão recorrido, atinente à aplicação da renda proveniente da
locação dos seus imóveis no atendimento às finalidades
institucionais da autarquia (Súmula 279).